Tribunal: TJMT
Processo: 1004798-46.2024.8.11.0007
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004798-46.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[LEIDIANE DE FATIMA SANTOS - CPF: 036.965.719-54 (RECORRENTE), ALAN ALMEIDA SANTOS - CPF: 057.257.421-56 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Sessão 11 a 14/11/2024 Dr. Gonçalo A. de Barros Neto (Relator): Deu provimento Dr. Jorge A. M. Ferreira (1º Vogal): Parcial provimento. Dra. Jaqueline Cherulli (2º vogal): acompanho a divergência. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 232729674, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)

a título de

danos morais
,
acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação,
e correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

Preliminar: ilegitimidade passiva;

2)

Culpa exclusiva do consumidor –
no show

3)

A inocorrência de danos morais;

4)

A redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de ilegitimidade passiva da recorrente, haja vista a sua participação como operadora do voo, atraindo, portanto, a solidariedade que se estabelece entre os fornecedores na cadeia de consumo.

Segundo consta na petição inicial, a reclamante adquiriu passagem aérea junto à empresa reclamada, referente ao trecho de Maringá-PR a São Paulo-SP, com embarque para o dia
10/04/2024
, às
18h20,
e chegada ao destino às
19h45
da
aludida data.

No entanto, apesar de chegar ao aeroporto com a devida antecedência, foi surpreendida com a informação de que não seria possível o embarque no voo contratado, em razão da ocorrência de
overbooking
.

Diante disso, a reclamada realocou a autora em outro voo, com embarque no dia
14/04/2024
, às
18h20
, e chegada ao destino às
19
h45
,
ocasionando o atraso de 04 (quatro dias) do voo inicialmente contratado
.

Em contestação e nas razões recursais, a reclamada alega o comparecimento intempestivo da autora para o embarque (
no show
).

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor (CDC).

O artigo 14, do CDC, dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No caso, os danos morais restaram caracterizados, eis que a recorrida foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente,
decorrente do impedimento de embarque no voo contratado pela reclamante, tendo em vista a ocorrência de
overbooking,
sendo realocada em outro voo, culminando no atraso de 04 (quatro) dias para a chegada ao destino
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO.
TRANSPORTE AÉREO. PRÁTICA DE OVERBOOKING. PASSAGEIRA REACOMODADA EM OUTRO VOO. ATRASO DE DOZE HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. OCORRÊNCIA DE DANO MORAL. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARAMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
. RECURSO IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Consoante entendimento jurisprudencial firmado nesta Corte Superior, o dano moral oriundo de "overbooking" decorre do indiscutível constrangimento e aflição a que foi submetido o passageiro e da própria ilicitude do fato. Precedentes (STJ -EDcl no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 977.762 - SP (2007?0267079-0) ? Rel. Min. Luis Felipe Salomão ? J. 18.08.2011)

Mantém-se o valor da indenização a título de dano moral se fixado nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

(TJMT - N.U 1005787-67.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/07/2024, Publicado no DJE 05/07/2024) (grifei).

Ressalta-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

V O T O V E N C E D O R

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NO-SHOW DA CONSUMIDORA NÃO DEMONSTRADO PELA COMPANHIA AÉREA. PRÁTICA

DE OVERBOOKING. RESPONSABILIDADE OBJETIVA . FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO NA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada pela autora em decorrência de impedimento de embarque em voo devido à prática de overbooking pela companhia aérea, o que acarretou no atraso de 4 dias para chegar ao destino contratado.

2.

Comprovada a falha na prestação de serviços da empresa, que impediu o embarque da autora, não comprovando situação de "
no-show
", que deu causa à perda do voo, tem-se como evidenciados os danos morais ocasionados, principalmente pelo fato de que o novo voo em que foi realocada a parte autora somente chegou ao destino (São Paulo) com 4 dias de atraso em relação ao que foi inicialmente contratado.

3.

Assim, verossímeis as alegações da demandante no sentido de que, em realidade, o que houve foi a prática de
overbooking
(mais vendas do que a empresa pode atender).

4.

O valor fixado a título de danos morais foi reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, evitando-se o enriquecimento sem causa.

5.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Colendos Pares:

Trata-se de Ação de Indenização Por Danos Materiais e Morais ajuizada por Leidiane de Fátima Santos em desfavor de Gol Linhas Aéreas S.A.

Em síntese, a autora informa que adquiriu passagem aérea para o trecho Maringá/PR – São Paulo/SP, com previsão de embarque no dia 10.4.2024 às 18h20min e chegada às 19h45min.

Informa que ao chegar no aeroporto para realizar o checkin foi informada que o voo estava lotado, sendo impedida de embarcar pela ocorrência de
overbooking
. Aduz que foi realocada pela companhia aérea em novo voo somente no dia 14.4.2024, chegando ao destino às 19h45min, ou seja, quatro dias após o voo inicialmente contratado.

Afirma que não recebeu qualquer auxílio material por parte da empresa, razão pela qual postula pela condenação da companhia aérea ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 926,00 (novecentos e vinte e seis reais), referente a despesas com hospedagem, além de compensação por danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela rejeição das preliminares arguidas e no mérito pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados na petição inicial, para:

1. CONDENAR
a reclamada a pagar a indenização por dano moral no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da data da citação (art. 405 CC) e correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

2. AFASTAR os danos materiais.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

Por sua vez, a reclamada GOL LINHAS AÉREAS S.A apresentou recurso inominado. No mérito, afirma que a autora se apresentou com atraso para a realização do embarque, caracterizando a ocorrência de
no show
, não havendo responsabilidade da empresa pelo atraso ocasionado pela própria consumidora. Busca a improcedência dos pedidos iniciais.

Em sessão de julgamento realizada pelo Plenário Virtual no período de 4 a 7 de novembro de 2024, o Douto Relator, Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto,
NEGOU PROVIMENTO
ao recurso e manteve a sentença por seus próprios fundamentos.

Com a devida vênia ao entendimento manifestado pelo Relator, muito embora reconheço a ocorrência da falha na prestação de serviço por parte da companhia aérea, entendo ser o caso de redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Pois bem. A consumidora adquiriu passagem aérea para um voo direto, para o trecho Maringá/São Paulo.

Em sua defesa, a companhia aérea sustenta que a perda do voo decorreu da culpa exclusiva da autora ao não comparecer com a antecedência devida para o check-in e embarque, caracterizando a prática do “
no show
”.

Ocorre que, inexiste comprovação de que a autora não se apresentou para o check-in dentro do prazo e que só chegou ao aeroporto após o término do embarque, assim, não trouxe aos autos provas mínimas de suas alegações, sequer telas sistêmicas foram acostadas aos autos, logo, não se desincumbiu de seu ônus probatório a teor do que dispõe o artigo 373, II, do CPC.

Além disso, caberia à prestadora do serviço trazer relatório demonstrando o total de poltronas da aeronave e o número de passageiros embarcados. Não há prova nos autos que o voo saiu com quantidade menor de passageiros que a capacidade da aeronave, pois nas informações juntadas na contestação e nas razões recursais não constam a data, nem o horário do voo.

Destaco que referida prova estava ao alcance da demandada e era de singela produção. Era exclusivamente da requerida o encargo da prova de que a autora não se apresentou para o check-in dentro do prazo, não se desincumbindo, assim, quanto encargo da prova que lhe competia.

Assim, verossímeis as alegações da demandante no sentido de que, em realidade, o que houve foi a prática de
overbooking
(mais vendas do que a empresa pode atender).

Portanto, houve a comprovação da falha na prestação do serviço capaz de ensejar indenização a título de dano moral.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”.

Comprovada a falha na prestação de serviços da empresa, que impediu o embarque da autora, não comprovando situação de "
no-show
", que deu causa à perda do voo, tem-se como evidenciados os danos morais ocasionados, principalmente pelo fato de que o novo voo em que foi realocada a parte autora somente chegou ao destino (São Paulo) com 4 dias de atraso em relação ao que foi inicialmente contratado.

Com estes acréscimos, não há falar em reforma da sentença quanto aos seus fundamentos.
No entanto, a decisão comporta reparo unicamente para reduzir o valor da condenação por danos morais.

Destaco que nos autos do processo
nº 1004819-22.2024.8.11.0007
o Sr. Rafael Betti dos Santos, atualmente convivente em união estável com a parte autora, conforme informações apresentadas pela própria demandante,

também discutiu os mesmos fatos que ensejaram a presente condenação. Naquela oportunidade o juízo de origem sentenciou os autos e condenou a empresa demandada ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) e danos materiais no valor de R$ 926,00 (novecentos e vinte e seis reais), informa que o processo se encontra pendente de análise de recurso inominado.

Deste modo, entendo que a quantia arbitrada em favor da consumidora mostra-se exorbitante e desarrazoada, mormente porque, apesar de demonstrado o atraso de 4 dias para chegar ao destino contratado, efetivamente, não comprovou prejuízos que pudessem justificar o valor arbitrado.

Não há nos autos prova que a autora tenha perdido compromisso de trabalho, tampouco pessoal, de modo que a indenização se fundamenta unicamente na quantidade de dias de atraso.

Assim, entendo por reduzir a indenização fixada na sentença em R$ 8.000,00 (oito mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante suficiente para compensar a parte autora pelos dissabores experimentados e cumprir o caráter punitivo-pedagógico da medida.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto por
GOL LINHAS AÉREAS S.A
e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo a sentença nos demais termos.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

1º Vogal

V O T O S V O G A I S

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NO-SHOW DA CONSUMIDORA NÃO DEMONSTRADO PELA COMPANHIA AÉREA. PRÁTICA

DE OVERBOOKING. RESPONSABILIDADE OBJETIVA . FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO NA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada pela autora em decorrência de impedimento de embarque em voo devido à prática de overbooking pela companhia aérea, o que acarretou no atraso de 4 dias para chegar ao destino contratado.

2.

Comprovada a falha na prestação de serviços da empresa, que impediu o embarque da autora, não comprovando situação de "
no-show
", que deu causa à perda do voo, tem-se como evidenciados os danos morais ocasionados, principalmente pelo fato de que o novo voo em que foi realocada a parte autora somente chegou ao destino (São Paulo) com 4 dias de atraso em relação ao que foi inicialmente contratado.

3.

Assim, verossímeis as alegações da demandante no sentido de que, em realidade, o que houve foi a prática de
overbooking
(mais vendas do que a empresa pode atender).

4.

O valor fixado a título de danos morais foi reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, evitando-se o enriquecimento sem causa.

5.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Colendos Pares:

Trata-se de Ação de Indenização Por Danos Materiais e Morais ajuizada por Leidiane de Fátima Santos em desfavor de Gol Linhas Aéreas S.A.

Em síntese, a autora informa que adquiriu passagem aérea para o trecho Maringá/PR – São Paulo/SP, com previsão de embarque no dia 10.4.2024 às 18h20min e chegada às 19h45min.

Informa que ao chegar no aeroporto para realizar o checkin foi informada que o voo estava lotado, sendo impedida de embarcar pela ocorrência de
overbooking
. Aduz que foi realocada pela companhia aérea em novo voo somente no dia 14.4.2024, chegando ao destino às 19h45min, ou seja, quatro dias após o voo inicialmente contratado.

Afirma que não recebeu qualquer auxílio material por parte da empresa, razão pela qual postula pela condenação da companhia aérea ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 926,00 (novecentos e vinte e seis reais), referente a despesas com hospedagem, além de compensação por danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela rejeição das preliminares arguidas e no mérito pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados na petição inicial, para:

1. CONDENAR
a reclamada a pagar a indenização por dano moral no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da data da citação (art. 405 CC) e correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

2. AFASTAR os danos materiais.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

Por sua vez, a reclamada GOL LINHAS AÉREAS S.A apresentou recurso inominado. No mérito, afirma que a autora se apresentou com atraso para a realização do embarque, caracterizando a ocorrência de
no show
, não havendo responsabilidade da empresa pelo atraso ocasionado pela própria consumidora. Busca a improcedência dos pedidos iniciais.

Em sessão de julgamento realizada pelo Plenário Virtual no período de 4 a 7 de novembro de 2024, o Douto Relator, Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto,
NEGOU PROVIMENTO
ao recurso e manteve a sentença por seus próprios fundamentos.

Com a devida vênia ao entendimento manifestado pelo Relator, muito embora reconheço a ocorrência da falha na prestação de serviço por parte da companhia aérea, entendo ser o caso de redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Pois bem. A consumidora adquiriu passagem aérea para um voo direto, para o trecho Maringá/São Paulo.

Em sua defesa, a companhia aérea sustenta que a perda do voo decorreu da culpa exclusiva da autora ao não comparecer com a antecedência devida para o check-in e embarque, caracterizando a prática do “
no show
”.

Ocorre que, inexiste comprovação de que a autora não se apresentou para o check-in dentro do prazo e que só chegou ao aeroporto após o término do embarque, assim, não trouxe aos autos provas mínimas de suas alegações, sequer telas sistêmicas foram acostadas aos autos, logo, não se desincumbiu de seu ônus probatório a teor do que dispõe o artigo 373, II, do CPC.

Além disso, caberia à prestadora do serviço trazer relatório demonstrando o total de poltronas da aeronave e o número de passageiros embarcados. Não há prova nos autos que o voo saiu com quantidade menor de passageiros que a capacidade da aeronave, pois nas informações juntadas na contestação e nas razões recursais não constam a data, nem o horário do voo.

Destaco que referida prova estava ao alcance da demandada e era de singela produção. Era exclusivamente da requerida o encargo da prova de que a autora não se apresentou para o check-in dentro do prazo, não se desincumbindo, assim, quanto encargo da prova que lhe competia.

Assim, verossímeis as alegações da demandante no sentido de que, em realidade, o que houve foi a prática de
overbooking
(mais vendas do que a empresa pode atender).

Portanto, houve a comprovação da falha na prestação do serviço capaz de ensejar indenização a título de dano moral.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”.

Comprovada a falha na prestação de serviços da empresa, que impediu o embarque da autora, não comprovando situação de "
no-show
", que deu causa à perda do voo, tem-se como evidenciados os danos morais ocasionados, principalmente pelo fato de que o novo voo em que foi realocada a parte autora somente chegou ao destino (São Paulo) com 4 dias de atraso em relação ao que foi inicialmente contratado.

Com estes acréscimos, não há falar em reforma da sentença quanto aos seus fundamentos.
No entanto, a decisão comporta reparo unicamente para reduzir o valor da condenação por danos morais.

Destaco que nos autos do processo
nº 1004819-22.2024.8.11.0007
o Sr. Rafael Betti dos Santos, atualmente convivente em união estável com a parte autora, conforme informações apresentadas pela própria demandante,

também discutiu os mesmos fatos que ensejaram a presente condenação. Naquela oportunidade o juízo de origem sentenciou os autos e condenou a empresa demandada ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) e danos materiais no valor de R$ 926,00 (novecentos e vinte e seis reais), informa que o processo se encontra pendente de análise de recurso inominado.

Deste modo, entendo que a quantia arbitrada em favor da consumidora mostra-se exorbitante e desarrazoada, mormente porque, apesar de demonstrado o atraso de 4 dias para chegar ao destino contratado, efetivamente, não comprovou prejuízos que pudessem justificar o valor arbitrado.

Não há nos autos prova que a autora tenha perdido compromisso de trabalho, tampouco pessoal, de modo que a indenização se fundamenta unicamente na quantidade de dias de atraso.

Assim, entendo por reduzir a indenização fixada na sentença em R$ 8.000,00 (oito mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante suficiente para compensar a parte autora pelos dissabores experimentados e cumprir o caráter punitivo-pedagógico da medida.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto por
GOL LINHAS AÉREAS S.A
e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo a sentença nos demais termos.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

1º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024